Tribunal: TCU
Processo: 024.438/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo adiante relacionado, em dar quitação à sra. Maria Angélica Fernandes Aben-Athar, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 770/2018-TCU-Plenário , bem como em autorizar o oportuno arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.438/2014-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antonia Eliana Pinto (XXX.938.421-XX); Asterio Carrijo Barbosa Junior (XXX.191.501-XX); Donizete de Oliveira (XXX.340.401-XX); Gilnara Pinto Pereira (XXX.148.001-XX); Gregori Teixeira da Costa (XXX.242.391-XX); Ivan Tuyoshi Mori Kakimoto (XXX.086.808-XX); Jamil Candido de Lima (XXX.856.207-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (XXX.419.951-XX); Maria Angélica Fernandes Aben-Athar (XXX.108.081-XX); Marilusa Cunha da Silveira (XXX.092.883-XX); Sergio Alves Guimaraes Cotia (XXX.855.097-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Leila Suely Chacon Doria (OAB/DF 51.191), representando Maria Angélica Fernandes Aben-Athar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.